Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-98.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. PEDIDO EM VALOR CERTO. CARÁTER ESTIMATIVO. OBSERVÂNCIA DO GRAU DA PERDA FUNCIONAL DO MEMBRO LESIONADO. LAUDO PERICIAL. FATO SUPERVENIENTE CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
1. Princípio da dialeticidade. Os recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Recursos que impugnam satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao art. 1.010, III do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. A petição inicial deve ser interpretada levando-se em consideração os pedidos mediato e imediato. O pedido mediato, no caso concreto, circunscreve-se no dever de reparar o dano experimentado pelo autor, em razão de acidente automobilístico, sendo que o pedido imediato corresponde à indenização pecuniária.
3. Incumbe ao magistrado, por ocasião do julgamento da demanda, levar em consideração fatos supervenientes que, de algum modo, possam influenciar a solução do litígio, nos termos do artigo 493, caput, do Código de Processo Civil. Ademais, na linha do que dispõe o artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que o pedido de complementação da indenização do seguro DPVAT deve ser interpretado sistematicamente, a fim de garantir à vítima o valor correspondente à lesão por ela sofrida, segundo o grau de sua invalidez, ainda que o pedido formulado na petição inicial aponte valor definido. 4.1. Tendo em vista que o laudo da perícia realizada no curso da demanda apontou grau superior da perda funcional do membro lesionado ao indicado pela autora na inicial da demanda, para fins de cálculo da indenização complementar deve ser levado em conta o parâmetro apontado na prova técnica produzida em juízo. Inteligência do art. 493, caput, do Código de Processo Civil.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido.